Tribunal: TJES
Processo: 5005708-39.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005708-39.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005708-39.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

ACÓRDÃO

DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PRISIONAL. UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA. MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERFIL CRIMINAL E SEGURANÇA INSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que indeferiu pedido de retorno do agravante ao Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, mantendo sua custódia na Penitenciária de Segurança Máxima I.

A defesa sustentou nulidade do ato administrativo de transferência, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, erro material quanto à imputação de delito não constante das condenações, violação aos princípios da individualização da pena, da ressocialização e da isonomia, além de prejuízo ao direito à educação, ao convívio familiar e ao processo de reintegração social.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida integralmente. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ato administrativo de transferência prisional apresentou fundamentação concreta e individualizada; (ii) saber se o erro material relativo à menção a delito não constante das condenações compromete a validade da motivação administrativa; (iii) saber se a transferência para unidade de segurança máxima violou os princípios da individualização da pena, da ressocialização, da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana; (iv) saber se houve prejuízo concreto ao direito à educação; e (v) saber se a custódia em unidade prisional situada em município diverso configurou afronta ao direito de convivência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição da unidade prisional adequada à custódia de pessoa privada de liberdade insere-se, ordinariamente, no âmbito das atribuições da Administração Penitenciária, responsável pela gestão do sistema carcerário, pela avaliação de perfis criminais, pela definição de critérios de segurança e pela distribuição dos internos entre os estabelecimentos penais.

A atuação administrativa sujeita-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade, à motivação e à observância dos direitos fundamentais do custodiado, mas não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador em juízos técnicos relacionados à segurança penitenciária, salvo diante de arbitrariedade, desvio de finalidade ou manifesta ausência de fundamentação.

A transferência foi amparada no art. 10, II, da Portaria nº 138-R/2022, que autoriza a movimentação prisional quando constatada discrepância entre a comprovada periculosidade do interno e as características estruturais da unidade em que se encontra recolhido.

A motivação administrativa considerou elementos concretos relacionados ao perfil criminal e à situação executória do agravante, especialmente condenações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e quatro tentativas de homicídio qualificado praticadas com emprego de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e em contexto de disputa entre organizações criminosas rivais, além de pena total superior a oitenta e cinco anos de reclusão e remanescente superior a setenta e oito anos.

A inexistência de faltas disciplinares, tentativas de fuga ou registros de comportamento inadequado não impede, por si só, a Administração Penitenciária de promover movimentação fundada em critérios de segurança institucional, pois a avaliação de compatibilidade entre o perfil do interno e a estrutura da unidade prisional envolve juízo mais amplo, relativo à natureza das condenações, ao histórico criminal, ao grau de risco institucional e à organização do sistema penitenciário.

O erro material consistente na menção equivocada ao delito de associação para o tráfico não compromete a validade do ato administrativo, pois não constituiu fundamento determinante da transferência, baseada, sobretudo, nas condenações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e múltiplas tentativas de homicídio qualificado, bem como no expressivo montante da pena imposta.

A individualização da execução penal não impede a adoção de medidas administrativas de classificação e alocação de presos. Ao contrário, exige que a Administração avalie as características pessoais, processuais e executórias de cada custodiado para definir a unidade prisional compatível com seu perfil.

Embora a educação constitua direito fundamental e instrumento relevante de ressocialização, a defesa não demonstrou que a transferência tenha causado cancelamento de matrícula, perda de bolsa de estudos ou impossibilidade absoluta de continuidade das atividades acadêmicas. Eventual necessidade de adequação administrativa para viabilizar os estudos deve ser tratada pelos meios próprios, sem invalidar a transferência fundada em razões de segurança penitenciária.

O direito à convivência familiar, embora relevante ao processo de ressocialização, não possui caráter absoluto e pode ser relativizado por razões de segurança pública, disciplina penitenciária e organização do sistema prisional, especialmente quando demonstrada incompatibilidade entre o perfil do interno e a estrutura da unidade anteriormente ocupada.

A alegação de violação à isonomia não prospera quando a Administração Penitenciária esclarece que, ao tomar conhecimento de caso apontado como paradigma, realizou análise individualizada e também promoveu a transferência do interno mencionado pela defesa para a mesma unidade prisional, evidenciando a adoção de critérios uniformes.

Ausentes ilegalidade, arbitrariedade ou falta de motivação, e sendo o ato administrativo fundado em elementos objetivos de segurança penitenciária, a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão que indeferiu o pedido de retorno do agravante ao Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares.

Dispositivos relevantes citados

Portaria nº 138-R/2022, art. 10, II.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por CAÍQUE GONÇALVES, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que indeferiu pedido de retorno do agravante ao Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), mantendo a custódia na Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA I).

Sustenta a defesa que a transferência promovida pela Gerência de Administração do Sistema Penitenciário (GASP) carece de fundamentação concreta e individualizada, por estar amparada apenas em critérios genéricos relacionados à gravidade dos delitos e ao montante da pena, sem indicação de fatos atuais que demonstrem risco efetivo, tais como faltas disciplinares, tentativas de fuga, envolvimento em liderança negativa ou atos de indisciplina.

Alega que o agravante apresenta comportamento carcerário exemplar, sem registros de infrações disciplinares, destacando participação em atividades educacionais e profissionalizantes, bem como matrícula regular em curso superior de Administração, na modalidade EAD, mediante bolsa integral do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Afirma que a transferência ocasiona prejuízo concreto ao direito à educação, com risco de comprometimento da continuidade dos estudos superiores, perda da bolsa de estudos e interrupção do processo de ressocialização. Sustenta, ainda, violação ao princípio da individualização da pena e aos objetivos ressocializadores da execução penal.

Argumenta que o ato administrativo contém erro material ao atribuir ao agravante condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, delito pelo qual não foi condenado, defendendo que tal equívoco compromete a validade da motivação utilizada para justificar a transferência.

Aduz, também, afronta ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que outros internos com perfil semelhante ou mais gravoso permaneceriam custodiados em unidades prisionais diversas da segurança máxima. Sustenta, por fim, que a remoção para unidade localizada em município diverso dificulta o convívio familiar e enfraquece vínculos afetivos importantes ao processo de reintegração social.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo de transferência, determinando-se o retorno do agravante ao Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada de origem manteve integralmente a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005708-39.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, insurge-se a defesa contra decisão que manteve a transferência do agravante CAÍQUE GONÇALVES do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL) para a Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA I), sustentando, em síntese, ausência de fundamentação concreta do ato administrativo, violação aos princípios da individualização da pena, da ressocialização e da isonomia, prejuízo ao direito à educação e ao convívio familiar, além da existência de erro material na motivação adotada pela Administração Penitenciária.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a definição da unidade prisional adequada para custódia de pessoa privada de liberdade insere-se, ordinariamente, no âmbito das atribuições da Administração Penitenciária, a quem compete gerir o sistema carcerário, avaliar perfis criminais, definir critérios de segurança e promover a adequada distribuição dos internos entre os estabelecimentos penais existentes.

É certo que tal competência não possui natureza absoluta, submetendo-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade, à motivação e à observância dos direitos fundamentais do custodiado.

Todavia, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na formulação de juízos técnicos relacionados à segurança penitenciária, salvo quando evidenciada arbitrariedade, desvio de finalidade ou manifesta ausência de fundamentação.

No caso concreto, não se verifica qualquer dessas hipóteses.

A leitura dos documentos que instruem os autos revela que a transferência do agravante não decorreu de decisão genérica ou desprovida de motivação, mas de procedimento administrativo no qual foram expressamente considerados elementos objetivos relacionados à situação executória e ao perfil criminal do apenado.

Conforme consignado pela Gerência de Administração do Sistema Penitenciário, a movimentação prisional foi realizada com fundamento no art. 10, II, da Portaria nº 138-R/2022, dispositivo que autoriza a transferência quando constatada discrepância entre a comprovada periculosidade do interno e as características estruturais da unidade prisional onde se encontra recolhido.

A fundamentação administrativa registrou que o agravante cumpre pena decorrente de condenações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e quatro tentativas de homicídio qualificado praticadas com emprego de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e em contexto de disputa entre organizações criminosas rivais.

Registrou, ainda, que o sentenciado possui pena total superior a oitenta e cinco anos de reclusão, remanescendo mais de setenta e oito anos para cumprimento.

Tais circunstâncias afastam a alegação defensiva de que a transferência foi motivada exclusivamente pela gravidade abstrata dos delitos ou pelo simples montante da pena. O que se observa é a consideração de aspectos concretos extraídos da trajetória criminal do apenado, do contexto em que os delitos foram praticados e do perfil prisional identificado pela Administração responsável pela gestão do sistema penitenciário.

A defesa atribui especial relevo à inexistência de faltas disciplinares, tentativas de fuga ou registros de comportamento inadequado durante a permanência do agravante no CDRL.

De fato, os elementos constantes dos autos indicam que o reeducando vem apresentando comportamento carcerário satisfatório e participação em atividades ressocializadoras.

Todavia, a ausência de infrações disciplinares não constitui circunstância suficiente para impedir a Administração de promover movimentação prisional fundada em critérios de segurança institucional. A avaliação da compatibilidade entre o perfil do interno e a estrutura da unidade prisional não se limita à análise de ocorrências disciplinares recentes.

Trata-se de juízo mais amplo, que envolve a natureza das condenações, o histórico criminal, o grau de risco institucional e a organização do sistema penitenciário.

Admitir que somente a prática de faltas disciplinares autorizaria transferência para unidade de maior segurança significaria restringir indevidamente a atuação administrativa e esvaziar a própria finalidade preventiva das medidas de gestão penitenciária.

Também não prospera a alegação de nulidade decorrente do erro material identificado na decisão administrativa.

Com efeito, a Administração reconheceu que houve menção equivocada ao delito de associação para o tráfico, esclarecendo que a condenação existente refere-se ao crime de tráfico de entorpecentes.

Entretanto, a análise integral da motivação evidencia que tal equívoco não constituiu fundamento determinante da transferência. Ao contrário, o próprio procedimento administrativo demonstra que a medida foi baseada, sobretudo, nas condenações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e múltiplas tentativas de homicídio qualificado, além do expressivo montante da pena imposta.

Nessas circunstâncias, o vício apontado possui natureza meramente material e não compromete a higidez dos fundamentos efetivamente utilizados para justificar a movimentação prisional.

A defesa sustenta, ainda, que a transferência viola o princípio constitucional da individualização da pena.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

A individualização da execução penal não impede a adoção de medidas administrativas relacionadas à classificação e alocação dos presos. Ao contrário, a própria individualização exige que a Administração avalie as características pessoais e processuais de cada custodiado para definir a unidade mais adequada ao respectivo perfil.

No caso dos autos, precisamente em razão de avaliação individualizada do histórico criminal, das condenações existentes e do quantum de pena remanescente é que a Administração concluiu pela necessidade de custódia em unidade dotada de maiores mecanismos de segurança.

Não há, portanto, ofensa ao princípio invocado. O que se verifica é justamente a sua aplicação.

A tese relacionada ao direito à educação igualmente merece análise cuidadosa.

Os autos revelam que o agravante se encontra matriculado em curso superior de Administração, na modalidade de ensino a distância, beneficiário de bolsa integral concedida pelo Programa Universidade para Todos – ProUni.

Demonstram, ainda, a conclusão de cursos profissionalizantes durante o período de encarceramento, circunstância que evidencia esforço legítimo de qualificação pessoal e reinserção social.

Não há dúvida de que a educação constitui direito fundamental expressamente assegurado pela Constituição da República e pela Lei de Execução Penal, desempenhando papel essencial no processo ressocializador.

Todavia, a defesa não produziu demonstração concreta de que a transferência para a PSMA I tenha resultado em cancelamento da matrícula, perda da bolsa de estudos ou impossibilidade absoluta de continuidade das atividades acadêmicas.

O que se extrai dos autos é a existência de preocupação legítima quanto à manutenção do vínculo educacional, mas não a comprovação de efetiva supressão do direito à educação.

A eventual necessidade de adequação administrativa para assegurar acesso às atividades acadêmicas constitui questão distinta da legalidade da transferência propriamente dita.

Em outras palavras, eventual direito à continuidade dos estudos pode e deve ser assegurado pelos meios próprios, sem que isso implique, necessariamente, invalidar decisão administrativa fundada em razões de segurança penitenciária.

A mesma conclusão se aplica à alegação de violação ao direito de convivência familiar.

É inegável a relevância dos vínculos familiares para o êxito do processo de ressocialização. A própria Lei de Execução Penal prestigia a manutenção desses laços como instrumento de reintegração social.

Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que o direito de cumprimento da pena em local próximo aos familiares não possui caráter absoluto.

Razões ligadas à segurança pública, à disciplina penitenciária e à organização do sistema prisional podem justificar a custódia em estabelecimento diverso daquele pretendido pelo preso ou por seus familiares.

No caso concreto, embora os familiares do agravante residam em Linhares, a Administração demonstrou ter identificado incompatibilidade entre o perfil do interno e a estrutura da unidade prisional anteriormente ocupada, circunstância que legitima a relativização da proximidade geográfica pretendida.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.

Também não procede a alegação de afronta ao princípio da isonomia.

A defesa sustentou que outros internos com penas elevadas permaneceriam recolhidos em unidades diversas da PSMA I, especialmente o custodiado Cristiano Gomes de Souza.

Entretanto, conforme esclarecido pela própria Administração Penitenciária, ao tomar conhecimento da situação mencionada pela defesa, foi realizada análise do caso paradigma, culminando igualmente na transferência do referido interno para a mesma unidade prisional.

A informação enfraquece significativamente a alegação de tratamento discriminatório, evidenciando a adoção de critérios uniformes pela Administração.

Por fim, não se verifica afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou dignidade da pessoa humana.

A transferência foi precedida de motivação expressa, fundamentada em critérios objetivos relacionados à segurança penitenciária e à adequação do perfil do custodiado à unidade prisional escolhida. A defesa demonstrou circunstâncias favoráveis ao agravante, especialmente bom comportamento carcerário, dedicação aos estudos e manutenção de vínculos familiares. Tais elementos são relevantes e merecem reconhecimento.

Entretanto, não possuem aptidão para invalidar ato administrativo regularmente fundamentado, sobretudo quando contrapostos a condenações de extrema gravidade, ao contexto criminoso descrito nos autos e ao elevado período de pena ainda pendente de cumprimento.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de motivação aptas a justificar a intervenção jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de retorno do agravante ao Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.